Tribunal: TJSP
Processo: 1029315-79.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela ré. Danos morais in re ipsa, presumidos como consequência da ilicitude do fato. Situação que ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Manifesta lesão a direito da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela ré. Danos morais in re ipsa, presumidos como consequência da ilicitude do fato. Situação que ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Manifesta lesão a direito da personalidade. Autores privados do consumo de energia elétrica. Valor da indenização inalterado. Honorários advocatícios sucumbenciais. Arbitramento inalterado, posto que fixado em grau mínimo. Sentença mantida. Recurso desprovido.